Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL CONSTRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. POSSE ANTERIOR DA EMBARGANTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 674, caput e § 1o, do CPC, aquele que, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos.
2. A posse se caracteriza como situação fática do sujeito que detém algum dos poderes que são atribuídos à propriedade (direito real de usar, fruir, dispor e reivindicar a coisa), à luz do art. 1.196 do CC, e prescinde de registro ou formalidade legal.
3. Na hipótese, verifica-se que, em 13/7/2015, a embargante adquiriu de outrem a posse do bem imóvel em que reside, pelo valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), que, por sua vez, foi penhorado, em 30/11/2016, nos autos de cumprimento de sentença n. 0008347-05.1990.8.07.0001.
4. A cadeia possessória do bem descrita nos autos não permite estabelecer relação direta entre a embargante e o executado nos autos do cumprimento de sentença. Assim, a embargante é terceira, no que concerne ao processo principal, isto é, alheia à relação jurídica discutida naqueles autos.
5. Constitui ônus do embargado, a teor do art. 373, II, do CPC, a demonstração dos fatos impeditivos do direito da embargante, como a alegada nulidade dos negócios jurídicos de transmissão da posse.
6. Mesmo que a posse tivesse sido adquirida após a constrição do bem no cumprimento de sentença, não se poderia, por si só, declarar a má-fé da embargante, haja vista a penhora não ter sido registrada em cartório, nem os transmitentes da posse serem executados nos autos principais. Assim, inexiste falta de cautela da embargante ao adquirir de outrem a posse do imóvel, tampouco há elementos capazes de ilidir a presunção da boa-fé da embargante.
7. Se comprovada nos autos a qualidade de terceiro e a posse do imóvel objeto de constrição no feito executivo principal, conforme dispõe o art. 677 do CPC, revela-se escorreita a r. sentença que julgou procedente o pedido da embargante.
8. Recurso conhecido e desprovido.